Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. em face da sentença que condenou solidariamente as rés a pagarem à autora a quantia de R$ 16.740,00 (dezesseis mil setecentos e quarenta reais).
2. A recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva alegando que a relação consumerista não se concretizou, pois as operações foram realizadas em caráter ilegal e clandestino, unicamente entre a autora e as empresas IEX e J&B. Afirma, ainda, que estas últimas já estavam descredenciadas em 10/12/2019, com vínculos encerrados perante o Banco Central em 22/01/2020, não atuando mais como correspondentes cambiais da B&T na data dos fatos. Aduz que não integrou a cadeia de consumo, visto que as transações não foram registradas no Bacen e o cliente assumiu o risco da ilegalidade. Argumenta que não havendo vínculo contratual vigente ou benefício, e sendo a operação não autorizada, não há responsabilidade pela restituição. Requer a exclusão da sua condenação.
3. O fato relevante. Na origem, o autor propôs ação alegando ter firmado contrato em 27/01/2020 para a aquisição de dois mil dólares e dois mil euros. Afirma ter transferido o total de R$ 16.740,00, sendo R$ 8.900,00 para a IEX e R$ 7.840,00 para a JB Viagens e Turismo. Contudo, relata que o contrato foi inadimplido, pois não houve a entrega da moeda estrangeira na data combinada nem a restituição dos valores pagos. Em razão disso, pleiteia indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a pessoa jurídica recorrente teria obrigação em ressarcir os valores pagos pela recorrida aos correspondentes cambiais da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Pela teoria da asserção, a legitimidade passiva da B&T Corretora está configurada, uma vez que o autor alega ter contratado a IEX Câmbio, que atuava como sua correspondente cambial na aquisição da moeda estrangeira não entregue. A averiguação do vínculo contratual e da responsabilidade da B&T é questão que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente.
7. As informações do Banco Central (ID 64414137) confirmam que a Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo, identificada também pelos nomes fantasia "JL Agência de Viagens e Turismo Ltda" e "IEX Agência de Viagens e Turismo", manteve vínculo de correspondente cambial com a recorrente B&T Corretora de Câmbio Ltda. entre 18/06/2019 e 20/04/2020. Embora a B&T alegue ter rescindido convênios com outras correspondentes antes do negócio questionado, o vínculo com o Grupo Líder perdurou até 22/04/2020. Desta forma, infere-se a existência de uma relação contratual de correspondência cambial entre a Grupo Líder e a recorrente vigente no período da aquisição da moeda estrangeira não entregue à parte autora. Neste sentido: Acórdãos 1971370 e 2010441.
8. A parte autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro, por meio dos comprovantes de transferência que demonstram o pagamento total de R$ 16.740,00, desmembrado em R$ 8.900,00 para a IEX (ID 78403953) e R$ 7.840,00 para a JB Viagens e Turismo (ID 78403952).
9. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, art. 6o, VI; art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato.
10. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias.
11. A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora a quem cabia zelar pela regularidade da operação.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 7o, p.ú.; art. 14. Resolução 3.954 do Banco Central do Brasil, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971370, 0700647-03.2024.8.07.0014, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 2010441, 0703716-98.2023.8.07.0007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.